Tribunal: TJSP
Processo: 1501571-11.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. (1) FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) RÉUS QUE CONFESSARAM A PARTICIPAÇÃO NO FURTO. (3) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS. VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES (4) "RES" ENCONTRADA NA POSSE DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA

Ementa:
APELAÇÃO. (1) FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) RÉUS QUE CONFESSARAM A PARTICIPAÇÃO NO FURTO. (3) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS. VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES (4) "RES" ENCONTRADA NA POSSE DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. (5) QUALIFICADORAS ATINENTES AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E A DE CONCURSO DE AGENTES ALINHADAS E MANTIDAS. (6) DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO, PORQUANTO CONSIDERADA CONDENAÇÃO ANTERIOR, OCORRIDA EM PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, CONTADO DA EXTINÇÃO DA PENA, COMO MAUS ANTECEDENTES. CONTUDO, APENAS RESSALVADA A OPINIÃO DESTE RELATOR QUANTO À COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO MÉTODO TRIFÁSICO (7) REGIME FECHADO PARA O RÉU ALEX SANDRO E ABERTO PARA O CORRÉU BERNARD PESSOA MANTIDOS. (8) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto duplamente qualificado e consumado, sobretudo pela confissão dos réus e pelas demais provas amealhadas aos autos.
1.1. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório, sobretudo se coligida em sede judicial. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera.
2. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
3. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do TJSP (Ap. 0002424-95.2015.8.26.0161 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro - Terceira Câmara de Direito Criminal - j. 02/03/2023 - DJe 02/03/2023; Ap. 1501739-65.2020.8.26.0540 - Rel. Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas – Décima Quinta Câmara de Direito Criminal - j. 02/02/2023 - DJe 02/02/2023; Ap.1503506-84.2021.8.26.0482 - Rel. Des. Farto Salles - Sexta Câmara de Direito Criminal - j. 01/02/2023 - DJe 01/02/23 e Ap. 1508434-64.2021.8.26.0228 - Rel. Des. Camilo Léllis - Quarta Câmara de Direito Criminal - j. 08/11/2021 - DJe 08/11/2021).
4. Rompimento de obstáculo. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal, restou plenamente comprovada, ainda que não atestada pelo laudo pericial, restou comprovada e suprida na forma exigida pelo art. 167, do CPP, pela fala do representante da vítima, o qual esclareceu ter surpreendido os réus ainda no local da rapina, bem como confirmou que a janela do contêiner foi arrombada por eles. Aliás, versão corroborada pela testemunha policial, tanto em solo policial como fora dele, como também pelos sentenciados que admitiram que o acesso deles se deu por um vão em que ficava o ar-condicionado. Nesse sentido, à luz do vigente sistema constitucional, consagrador do princípio do livre convencimento motivado do Juiz, descabe definir qualquer hierarquia entre as provas no processo penal. O Magistrado pode (e deve) considerar todos os elementos probatórios coligidos, sendo-lhe vedado apenas considerar, em desfavor do réu, as provas ilícitas, conforme estabeleceu a "Lex Legum" pátria. Quando, por diversos elementos probatórios, for plenamente possível ao Juiz chegar ao fundamentado juízo de certeza (necessário à prolação do edito condenatório), limitações de caráter estritamente formalístico violam o princípio da verdade processual. O exame de corpo de delito pode ser suprido por outras provas se a análise da natureza dos vestígios não depender de qualquer conhecimento técnico especializado. Se ao Juiz é possível até mesmo discordar da conclusão pericial (fazendo-o fundamentadamente), torna-se irracional e injustificado fechar os olhos à realidade inconteste do caso trazido a julgamento, tão-somente porque ausente o laudo técnico pericial capaz de atestar o rompimento da porta da cozinha, cujo conteúdo pode ser extraído a partir de outras provas. Assim, por razões de direito e de fato, é possível reconhecer a desnecessidade do exame pericial e, por conseguinte, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo no furto.
5. Concurso de agentes. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, está presente, porque no crime em testilha houve a participação de mais de um indivíduo, todos vinculados psicologicamente para a prática criminosa, em prévia divisão de tarefas, tal como restou claro pela prova oral judicial.
6. O crime de furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; AgRg no REsp 1.935.355/GO - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - j. 22/02/2022 - DJe 03/03/2022; AgRg no HC 601.323/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 25/05/2021 - DJe 31/05/2021; HC 587.756/DF - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - j. 18/08/2020 - DJe 27/08/2020; HC 499.653/SP - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 21/05/2019 - DJe 21/05/2019; REsp 1.716.938/RJ - Rel. Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - j. 19/04/2018 - DJe 27/04/2018). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015).
7. Dosimetria que não exige reparos. As penas-base foram exasperada por conta da maior culpabilidade da ação, aferida pelas duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), sendo aplicável apenas uma para fins de exasperação da pena e a outra para inaugurar a qualificadora. Doutrina e Precedentes do STF (RHC 185.560/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 08/09/2020 - DJe 17/09/2020 e AgR HC 145.000/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 04/04/2018 - DJe 17/04/2018) e do STJ (AgRg no REsp 2.001.502/RS - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 18/10/2022 e HC 448.053/TO - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 14/05/2019 - DJe 21/05/2019).
7.1. Maus antecedentes reconhecidos para um dos senteciados. A condenação, cuja sentença transitou há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirva para caracterizar a circunstância agravante da reincidência, por força do art. 64, I, do Código Penal, serve, sim, para caracterizar o conceito de maus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, "caput", do Código Penal, exasperando, de tal arte, a pena-base. Nesse sentido a Doutrina de Alberto Silva Franco e Victor Eduardo Rios Gonçalves e a jurisprudência do STF (RHC 219.987/SP - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. 22/02/2023 - DJe 03/03/2023; HC 211.324/SP - Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - Segunda Turma - j. 13/12/2022 - DJe 09/01/.2023; RHC 214.594/MS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma - j. 06/06/2022 - DJe 27/06/2022 e RE 1.250.439/SP - Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma - j. 19.10.2021 - DJe 17/12/2021).
7.2. Ressalvada a posição deste Relator quanto à compensação, na segunda etapa da dosimetria, da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, para um dos réus. Isso porque, este Relator entende que a circunstância agravante deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Entretanto, ante o silêncio Ministerial, nada pode ser feito. Precedentes do STF (HC 174.158/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 11/05/2020 - Dje 22/06/2020; HC 105.543/MS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 26.05.2014 - Dje 27.05.2014; RHC 118.107/MG - Rel. Min. TEORI ZAVASCKI - Segunda Turma - j. 29.05.2014 - Dje 30.05.2014; RHC 120.677/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma - j. 01.04.2014 - Dje 02.04.2014 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. 02.04.2013 - Dje 17.04.2013) e da melhor Doutrina.
8. Reconhecida a reincidência do réu Alex Sandro. A imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena é o que melhor se ajusta ao caso em tela, pese a sua pena conferisse regime mais brando. De um jeito ou de outro, reconheceu-se, com acerto, na segunda etapa da dosimetria, a reincidência do réu em crime patrimonial, a denotar comportamento de afronta às instituições de controle social e de desprezo ao ordenamento legal estabelecido, além do mais, outras medidas aplicadas se mostraram inservíveis, perante a reiterada prática e a consequente resistência em se emendar, o que ensejou a imposição do regime prisional mais severo, diante da particularidade do caso, a impedir a fixação de outro regime, segundo previsão, contrario sensu, da Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça, sendo, ainda, portador de maus antecedentes.
8.1. O réu Bernardo Pessoa foi beneficiado com o regime aberto e fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal.
9. Recurso defensivo que não comporta provimento.